Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO RIBEIRO DO CARMO e FRANCINETTI DA ROCHA RIBEIRO DE LIRA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de revisão contratual, ajuizada em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. Alegaram que o primeiro agravante é aluno do curso de medicina, sendo a segunda sua responsável financeira. Em decorrência das medidas de distanciamento social decretadas em prevenção à Covid-19, as atividades presenciais foram suspensas e todas as aulas passaram a ser ministradas à distância e por meio de plataforma digital. Desta forma, teria ocorrido substancial redução de custos para a instituição financeira, mas que não foi repassada aos alunos que continuam pagando o valor integral da mensalidade. Requereram a tutela provisória antecipada para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da mensalidade enquanto perdurar a suspensão das atividades presenciais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não há evidências do desequilíbrio financeiro alegado. Ademais, a própria instituição teria realizado despesas para se adequar à nova realidade e a apuração de eventual desproporção não prescindiria de melhor instrução do feito. Nas razões recursais, os agravantes reiteraram os fundamentos da exordial e ressaltaram que a espera por dilação probatória seria contraria ao regramento que rege as relações de consumo, em especial no ponto em que assegura a facilitação da defesa do consumidor, bem como que já estariam suficientemente demonstradas as reduções de custos da instituição de ensino e onerosidade para o aluno. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de seja cassada a decisão interlocutória agravada, e, seja concedido provimento liminar emergencial antecipatório para que o valor das mensalidades do contrato citado nos autos seja reduzido ao patamar de 50%(cinquenta por cento), ou outro definido pelo prudente arbítrio deste Tribunal até o momento em que cessar o atual regime substitutivo de teleaprendizagem aplicado pela instituição por conta da regras sanitárias da pandemia de COVID-19”. Preparo regular sob ID 22662225. É o relatório. Decido. Em que pese os agravantes tenham requerido o recebimento do recurso no efeito suspensivo, os fundamentos deixam claro que sua pretensão é de antecipação da tutela recursal, sendo o pedido ora analisado sob este prisma. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência, onde os autores pretendem a redução liminar de mensalidade do curso de medicina, sob o fundamento de que a migração das atividades para o sistema à distância teria reduzido significativamente os custos da instituição de ensino, sem o respectivo repasse dessa vantagem para o corpo discente, fato que gerou desequilíbrio contratual. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, verifico que o pedido de gratuidade de justiça restou prejudicado mediante o recolhimento das custas iniciais. Retifique-se a autuação para constar o assunto "COVID19". Trata-se de ação na qual o requerente FABRICIO, estudante do curso de medicina, devidamente matriculado na instituição de ensino ré. e sua genitora, FRANCINETTI e responsável financeira pelo contrato de prestação de serviços, acostado ao ID 7773631, pleiteiam a redução pretendem a redução de 50% da mensalidade diante da ocorrência de evento imprevisível, qual seja, a Pandemia da Covid-19 que ensejaram as medidas de restrição de circulação e de isolamento social que impediram a realização da aulas práticas profissionais de estágios e de laboratórios, as quais não podem ser substituídas por aulas digitais, de acordo com Portaria editada pelo MEC. Destacam que pretendem a preservação do vínculo contratual e que estão sendo prejudicados pela manutenção do valor da mensalidade. DECIDO. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes e a cobrança da mensalidade integral. Assim, os autores pleiteiam ao Juízo que, considerando-se a suspensão das aulas presenciais em razão da da COVID-19, seja reduzido em 50% o valor da mensalidade, mormente em virtude de que as aulas práticas não estão ocorrendo da forma adequada. Com efeito, dispõe o art. 317 do Código Civil que "quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação". A situação ocasionada pela Pandemia da Covid-19, entretanto, trouxe prejuízos para todos, para alguns em maior proporção do que para outros. Assim, é inviável a redução em sede de liminar, da mensalidade da faculdade ao argumento de que as aulas práticas e laboratoriais não estão sendo prestadas de forma adequada, visto que para se aferir alegada desproporção entre as prestações avençadas, necessária uma maior dilação probatória. Registre-se que os próprios autores relatam na petição inicial que já houve a retomada das mencionadas aulas práticas. Ademais, a documentação anexada não permite a este Juízo detectar a quantidade de aulas práticas suprimidas, não havendo informações suficientes, em sede de cognição sumária, sobre as despesas efetuadas pela faculdade para ampliar o ensino por plataforma digital, não se sabendo, tampouco, os valores despendidos pela instituição de ensino com o pagamento de sua folha de pagamento e despesas correntes. Por outro lado, os autores estão adimplentes com as mensalidades e na inicial não se faz menção à iminência de situação que possa torná-los inadimplentes, o que afasta a urgência necessária para a concessão da medida. Nesse sentido, confira-se recente decisão desta Corte de Justiça sobre o tema: (...) Registre-se que a redução da mensalidade sem tais elementos mínimos poderá acarretar, inclusive, se cogitarmos que outros alunos estão pleiteando a mesma medida, a demissão de funcionários e até mesmo o fechamento das instituições de ensino, vislumbrando-se nesse cenário, o perigo da irreversibilidade da medida, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que em razão das medidas restritivas de combate à COVID-19, em especial a supressão das atividades presenciais, teria havido uma substancial redução de custos para a instituição de ensino e, supostamente, causado desequilíbrio na relação contratual. Em que pesem os substanciosos argumentos, fato é que a redução de custos para a instituição constitui mera suposição neste estágio inicial, tendo o juízo acertadamente consignado a necessidade de dilação probatória para aferir se, de fato, ocorreu e em que medida. Neste sentido, já se manifestou esta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. REDUÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 3. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global do COVID-19, afetou a toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. 4. A despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuam prestando o serviço contratado e têm obrigação de evitar prejuízos na qualidade de ensino. 5. As diretrizes traçadas pelos órgãos governamentais têm sido no sentido de que não haja perda de natureza pedagógica aos alunos, o que justificará a reposição de aulas e conteúdo, e essa reposição, por óbvio, deverá ser custeada pelas instituições sem a cobrança de valores adicionais. 6. A conjuntura vivenciada faz concluir, a priori, que eventual prejuízo aos alunos somente poderá ser avaliado devidamente após o fim do período contratual, quando será possível saber, de forma clara, até que ponto os efeitos das normas de enfrentamento à pandemia prejudicaram o cumprimento do contrato. 7. As circunstâncias delineadas nos autos, em princípio, não demonstram a existência de extrema vantagem da instituição de ensino, tampouco que o pagamento das mensalidades no valor acordado contratualmente teria se convertido em prestação extremamente onerosa, não se vislumbrando manifesto desequilíbrio contratual. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1301176, 07301167820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que o STF declarou inconstitucional as leis estaduais que pretenderam impor objetivamente a redução da mensalidade por conta do isolamento social e a necessidade de continuidade dos estudos por videoconferência. E no ponto em que importa, ressaltou que a Lei no. 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), não contemplou nenhuma redução das mensalidades escolares ou intervenção dos contratos. É importante frisar o risco de eventual redução abrupta de receita e sem prévia comprovação de redução dos custos, o que poderia impactar a própria qualidade na prestação do serviço, senão a quebra do contrato por impossibilidade cumprimento do seu objeto, por força da necessidade de demissão de funcionários. Por fim e por não vislumbrar perigo de dano grave ou irreparável que justifique o diferimento do contraditório, há de se aguardar a instrução deste recurso. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator